Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GUARDA ROUPA. RESCISÃO E REEMBOLSO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que acolheu a preliminar de perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de rescisão contratual e de restituição de quantia paga, julgou procedente o pedido reparatório material unicamente para condenar a ré ao pagamento de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT a contar do ajuizamento da ação (21/03/2020) e juros de mora de 1% a contar da citação (19/05/2020) sobre o valor estornado (R$ 683,49) e julgou improcedentes o pedido de reparação de danos morais.
2. Alega que a sentença recorrida não se manifestou quanto ao pedido de danos morais decorrentes desvio produtivo do consumidor e atuação abusiva praticada pela ré no mercado de consumo, fundamentando a improcedência do pedido de dano moral tão somente no inadimplemento contratual. Alega ter se submetido a um verdadeiro calvário para obtenção de solução quanto a compra do guarda-roupa, ainda sim lhe foi imposta rescisão unilateral desfavorável, com devolução simples do valor quase sete meses após a realização da compra (15/06/2020) e cujo valor não seria suficiente para adquirir novo produto no site da ré.
3. Na hipótese dos autos, é inquestionável que a relação jurídica que envolve as partes é regida pelas normas do Cógido de Defesa do Consumidor, pois se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor esculpido por esse diploma legal (arts. 2o e 3° do CDC).
4. No caso, o autor comprou um “guarda-roupa solteiro falco gold – Novo Horizonte – branco” ofertado no portal "www.marabraz.com.br", pelo valor de R$ 629,10, acrescido de frete no valor de R$ 54,39, totalizando R$ 683,49. A entrega estava prevista para ocorrer em 10/01/2020, porém o autor nunca recebeu o produto. Por inúmeras vezes contatou a ré que se ateve a orientá-lo a aguardar a chegada do produto, que estava em trânsito. Somente ultrapassados 45 dias de atraso e após reclamação junto ao portal Reclame Aqui, o autor foi informado que o produto não seria entregue diante de “ocorrência interna”, ocasião em que lhe foi oferecido o estorno ou um cupom no mesmo valor do produto. A oferta foi recusada, pois não valor desembolsado já não seria mais suficiente para adquirir outro produto de igual marca e modelo. A ré somente cancelou a compra após o ajuizamento da demanda e promoveu o reembolso do valor dispendido pelo autor em 15/06/2020 (Id 20429211).
5. A teoria do desvio produtivo do consumidor prevê que a perda de tempo excessivo imposta injustamente pelo fornecedor ao consumidor para reconhecimento de seu direito, enseja reparação por danos morais.
6. No caso, a demora imposta ao consumidor para resolução do problema na compra do guarda-roupa foi excessiva e evidencia flagrante desapreço pelo consumidor, impondo-lhe desgaste e sofrimento por quase quatro meses para cancelamento da compra e sete meses, contados da aquisição do produto para ressarcimento simples do valor. Situação que evidencia dano moral a ser reparado.
7. Nesse sentido, cito precedente: Acórdão 1279113, 07046852520198070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gabriel Santos de Oliveira Lopes versus Via Varejo S/A.
8. No que tange ao quantum reparatório, “na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
9. Aliado aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 1.000,00 mostra-se suficiente para reparar os prejuízos decorrentes dos transtornos causados pela perda de tempo útil causada ao consumidor sem, contudo ocasionar enriquecimento sem causa da autora ou inviabilizar o exercício da atividade empresarial da ré.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e juros de mora de 1% desde a citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.